Tribunal: TJDFT
Processo: 0736329-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VERIFICADA. IMÓVEL. DOAÇÃO À EX-ESPOSA. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE. INCORRÊNCIA. IMÓVEL NÃO UTILIZADO PARA RESIDÊNCIA OU PARA CUSTEAR MORADIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela embargante em face de sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os embargos de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação de imóvel feita por devedor insolvente à ex-cônjuge, no contexto de divórcio configura fraude à execução; e (ii) saber se o imóvel objeto da penhora é bem de família, de modo a gozar de proteção contra a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 792, inciso IV, do CPC, constata-se a fraude à execução na hipótese em que o executado, após a citação acerca de determinada ação capaz de reduzi-lo à insolvência, aliena ou onera os bens sujeito a responder pela sua obrigação, prejudicando os direitos do credor (eventus damni). Por sua vez, a Súmula 375 do STJ arremata que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
4. No caso sub judice, ao tempo da doação do imóvel em favor da embargante/apelante, pendia em face do devedor, ação judicial capaz de reduzi-lo à insolvência, estando, portanto, verificada a hipótese legal de fraude à execução prevista no inciso IV do artigo 792 do CPC.
5. In casu, a adquirente do imóvel e o alienante foram casados entre 2016 e 2021, de modo que a relação matrimonial indica a ciência da apelante acerca da existência da ação judicial que tramitava em face de seu cônjuge, capaz de reduzi-lo à insolvência. Nada obstante, a Jurisprudência do STJ tem assentado que nos casos em que o devedor busca blindar seu patrimônio alienando-o em favor de familiares, é desnecessária a indagação da má-fé do adquirente, pois esta é presumida. Precedentes (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.).
6. Afasta-se a tese de impenhorabilidade do imóvel em razão de ser bem de família, pois, está comprovado nos autos que a embargante reside em um imóvel de propriedade da sua genitora e que o imóvel em objeto da controvérsia está alugado a terceiros. Outrossim, a impenhorabilidade do bem de família alugado exige prova de que a renda proveniente da locação é revertida para custeio da moradia do proprietário, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Presume-se a má-fé e configura fraude à execução, a doação de imóvel feita por devedor insolvente a familiar; 2. A impenhorabilidade do bem de família alugado exige prova de que a renda proveniente da locação é revertida efetivamente à subsistência do proprietário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV e § 2o; Lei no 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.981.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.08.2022; STJ, EREsp 1.896.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1979562, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956862, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024.